Tribunal: STF
Processo: ACO 3610
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. omissão. Perda superveniente de objeto. Ausência. esclarecimento quanto aos pagamentos já efetuados pela União, sob pena de duplicidade. Expressão “débitos vencidos e vincendos”. Compensação com débitos relativos às contribuições para a seguridade social, nos termos do art. 195 da Constituição. Embargos de Declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que manteve a decisão monocrática que reconheceu o direito de compensação do valor reconhecido administrativamente pela Receita Federal com os débitos vencidos e vincendos do Poder Executivo Estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão, saber se o acórdão embargado padeceria dos seguintes vícios: i) omissão em relação ao reconhecimento de perda superveniente do objeto processual, sob pena de autorizar pagamento em duplicidade ao Estado de Alagoas; e ii) necessidade de esclarecimento quanto à expressão “débitos vencidos e vincendos do Poder Executivo”, se abrangeria as parcelas do refinanciamento previsto na Lei nº 9.496/1997.



    III. Razões de decidir



    3. Não há qualquer omissão em relação à perda de objeto, pois conforme consignado no acórdão embargado, o cumprimento de decisão judicial pela ré, ora embargante, não equivale à perda do objeto da demanda, nem do interesse de agir do Estado autor, que demonstrou a utilidade do provimento jurisdicional. No entanto, há de se ressalvar os pagamentos efetuados pela União mediante disponibilização de valores em conta do Estado, sob pena de duplicidade do indébito.



    4. Em se tratando de créditos sobre a base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas (PRODUBAN) — tributo cuja destinação é vinculada, nos termos do art. 195, I, “c”, da Constituição Federal — a compensação do crédito remanescente do Estado deve recair sobre débitos atuais ou futuros também relativos a contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social, como é o caso, por exemplo, do parcelamento da Lei 12.810/2013. 



    5. Eventuais valores já recebidos pelo Poder Executivo em razão do reconhecimento do direito pleiteado por parte da União também devem observar a destinação determinada pela Constituição Federal, tendo em vista a natureza do tributo em questão, de modo que nenhum valor originalmente destinado à seguridade social seja utilizado para finalidade diversa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e esclarecer que: i) do valor homologado na decisão de mérito devem ser ressalvados os valores que já foram restituídos pela Receita Federal ao Estado; ii) tendo em vista tratar-se de tributo com destinação vinculada por expressa previsão constitucional, o Estado do Alagoas deve observância ao art. 195 da Constituição, no tocante à destinação de eventuais valores já recebidos pela União, de modo que nenhum valor que seja originalmente destinado à seguridade social sirva para finalidade diversa, ainda que de relevante interesse público; e iii) a compensação de eventual crédito remanescente deve recair sobre débitos vencidos ou vincendos relativos ao financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195 da Constituição Federal.